Tribunal: TJDFT
Processo: 0704036-70.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. REALIZAÇÃO DE PORTABILIDADE NÃO AUTORIZADA PELA CONSUMIDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, decretou a rescisão de contrato firmado entre as partes, condenou a ré/recorrida a se abster de efetuar cobranças relativas a esse contrato e também a condenou a cancelar número de telefone celular correspondente. Não obstante, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, cuja matéria é objeto da pretensão recursal.
3. Segundo consta dos autos, a recorrente teve seu telefone celular subtraído por ocasião de roubo. Relata que buscou o estabelecimento da recorrente a fim de cancelar o mesmo. Contudo, teria sido realizada uma portabilidade, sem autorização da consumidora.
4. O Juízo de primeiro grau assim dispôs: “No que concerne ao pleito de indenização por danos morais, igual sorte não assiste à autora, notadamente porque a hipótese é de mero descumprimento contratual, não tendo o autor comprovado a existência de fundado abalo a direitos da sua personalidade”.
5. Nas razões recursais, a recorrente tece considerações acerca das normas que regem o procedimento de portabilidade. Sustenta que a realização do referido procedimento sem a sua anuência lhe acarretou transtornos de grande ordem, que teria ultrapassado o mero dissabor.
6. Da gratuidade de justiça. Defiro o benefício à recorrente, uma vez que demonstrada a alegada situação de hipossuficiência.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
9. No caso em exame, não há evidências de que a conduta da recorrida provocou abalos à personalidade, honra e fama da recorrente, tratando-se, pois, de mero dissabor do cotidiano, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.